Tribunal: TJDFT
Processo: 0705943-93.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INEFICAZ. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. PROTESTO DE TÍTULO. CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. O Decreto-lei no 911/69 não desincumbiu o credor de demonstrar o efetivo recebimento da notificação, ainda que por terceiro, para comprovar a mora do devedor.
2. A comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora é documento indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, fundada no Decreto-lei no 911/69.
3. O protesto por edital previsto no art. 15, da Lei no 9.492/97, é admitido nas hipóteses em que a intimação não é recebida no endereço do devedor.
4. Após tentativas frustradas de notificação extrajudicial do devedor, a existência do protesto do título supre a exigência legal de constituir a parte devedora em mora.
4. Apelo provido. Sentença cassada.